Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-23.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-23.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADO: JOANA GOMES DO AMARAL

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO/EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. APRECIAÇÃO EXPRESSA DAS TESES SUSCITADAS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DA BAHIA,
contra acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação da autora para reformar a sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já examinadas.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado apreciou expressamente as teses deduzidas, inclusive a prejudicial de mérito relativa à prescrição, expondo de forma clara as razões pelas quais negou provimento ao apelo do Estado da Bahia e deu provimento ao recurso da parte autora.

5. A decisão embargada adotou, de modo fundamentado, o entendimento consolidado de que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, afastando a tese de prescrição do fundo de direito. Tal conclusão decorre da análise do contexto fático-jurídico delineado nos autos, inexistindo omissão quanto ao ponto.

6. Também não prospera a alegação de contradição. A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, isto é, aquela existente entre seus fundamentos e sua conclusão, ou entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão. Não se confunde com o inconformismo da parte em relação ao entendimento adotado ou com eventual divergência entre o julgado e a tese sustentada pela embargante.

7. A insurgência da embargante, ao reiterar as teses de prescrição do fundo de direito e de ausência de dotação orçamentária, revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O julgado externou fundamentação suficiente e coerente, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, não havendo vício a ser sanado.

8. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, porquanto inadequados ao reexame do mérito do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no REsp nº 2046349/SP; STJ, EDcl no AREsp nº 909718/MT
; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
8000966-23.2019.8.05.0072
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargad
a

JOANA GOMES DO AMARAL
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04